Tribunal: TJDFT
Processo: 0731749-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731749-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE DANIELE DE BRITO MARTINS APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II D E S P A C H O Retire-se de Pauta. Ao apelado para se manifestar sobre a petição retro, noticiando acordo entre as partes, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator